Tribunal: TJMT
Processo: 1036880-82.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036880-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMANUELLY MARIA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 061.465.251-03 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (RECORRIDO), ROBERTO LUIZ DE SANTI GIORGI - CPF: 274.710.428-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2 - As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.32 - Agravo interno conhecido e não provido.

4 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

EMANUELLY MARIA DE ALMEIDA E SILVA interpõe Agravo Interno (ID nº 212680194) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator.

A parte agravada apresentou as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 215080675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024